Tribunal: TJDFT
Processo: 0714409-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714409-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BR SAM COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: VICTOR LIMA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BR SAM COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra a decisão ID origem 189545655 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama em ação de rescisão contratual com indenização por danos materiais e morais, protocolada sob o n. 0714409-31.2024.8.07.0000 e proposta por VICTOR LIMA DOS SANTOS, ora agravado. Na ocasião, o Juízo, ao inverter o ônus probatório, nos termos do art. 6, VI, do Código de Defesa do Consumidor, determinou a intimação da parte requerida para que efetuasse o pagamento dos honorários periciais, nos seguintes termos: A decisão ID n. 157494168, última parte, é expressa quanto ao ônus probatório. Senão, vejamos: Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico de fundo – contrato de compra e venda – está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da substancial prova documental veiculada com a inicial. Paralelamente, dentre as espécies doutrinariamente consagradas de hipossuficiência, vislumbro duas - hipossuficiência econômica e hipossuficiência técnica. Incumbirá, assim, à parte requerida o ônus probatório. Portanto, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 dias, efetue o pagamento dos honorários periciais, ID n. 184007218. Nas razões recursais, o agravante sustenta que o agravado não anexou aos autos qualquer prova de mau funcionamento do veículo SANDERO, objeto de compra e venda entre as partes, requerendo, desde logo, a perícia no veículo em contrapartida ao vasto acervo probatório colacionado aos autos pelo agravante comprovando a ausência de vícios no veículo. Aduz que, quando da venda do veículo, foi emitido laudo comprovando não existir qualquer dano (doc. anexo), bem como foi constatado que o veículo, ao contrário do informado na inicial que estaria na garagem parado, foi flagrado circulando no DF, oportunidade na qual foi recebeu duas multas em 2022 (doc. anexo), e por fim, em 2023 o agravado levou o veículo até o cartório e local de vistoria para realizar a transferência (doc. anexo), o que por si só já remete a ideia de que não existe dano a ser reparado. Afirma que resta comprovado o dano grave na medida em que o agravante terá que se desfazer de considerável quantia, para arcar com o custo de uma perícia desnecessária. No que se refere a probabilidade de provimento do presente recurso, cita precedentes deste Egrégio TJDT, calcados no entendimento do STJ, no sentido de que são situações distintas a inversão do ônus da prova e a transferência da responsabilidade do custo desta produção probatória à parte adversa. Defende que a inversão do ônus da prova implica apenas na transferência de um polo ao outro do dever de produzir a prova, mas não de arcar com os custos desta produção. E o fato do autor ser beneficiário da gratuidade de justiça não autoriza a imputação integral do custeio da prova pericial à contraparte, mas sim, a observância ao dispositivo no artigo 95,§3o do CPC. Logo, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e determinar que o custeio da prova pericial seja suportado pelo requerente/agravado. Preparo recolhido – Id. 57775976. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que, ao inverter o ônus probatório, determinou a intimação da parte requerida para que efetuasse o pagamento dos honorários periciais no prazo de 10 dias . Dispõe o artigo 82 do Código de Processo Civil que incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento. No mesmo sentido, o art. 95, caput, do Código de Processo Civil apresenta regra geral quanto à responsabilidade em arcar com os honorários periciais. Dispõe que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Já o art. 6, VI, do Código de Defesa do Consumidor, prevê a inversão doônus da provaprestigiando o princípio da igualdade entre as partes, sendo cabível em favor doconsumidorainda na fase instrutória, quando forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente na relação. Percebe-se, pois, que não existe conflito entre os dispositivos, uma vez que há distinção entre o ônus da prova e a responsabilidade pelo adiantamento do valor dos honorários de perito: um não se confunde com o outro. Como reforço de fundamentação, convém destacar jurisprudência deste Tribunal acerca da matéria em debate, cujos julgados, lançam luzes sobre a probabilidade do direito vindicado e podem servir de farol para o deslinde desta controvérsia: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO DO FEITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 357 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PROVA PERICIAL. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da cooperação, um dos pilares do ordenamento jurídico processual, exige dos atores processuais uma conduta proativa, voltada a contribuir na construção da solução mais adequada ao caso 2. A fase de saneamento e organização do processo exige rigor e participação das partes e, sobretudo do juiz, que deve estar atento quanto à necessidade de resolução das questões processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos, distribuição do ônus probatório e definição das provas a serem produzidas durante a instrução. 3. No tocante ao ônus probatório, verifico tratar-se de contrato de empreitada. Paralelamente, as partes se encaixam nos conceitos de consumidor e fornecedor (art. 2o e 3o, do CDC). Há, portanto, incidência simultânea - diálogo das fontes - das normas do Código Civil e da legislação de proteção ao consumo. 4. Há nos autos constatações que fortalecem a verossimilhança das alegações dos agravantes e, via de consequência, autorizam, ao menos neste momento processual, a possibilidade de inversão do ônus da prova requestada. 5.Conforme previsto no art. 95 do CPC, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateados quando solicitada por ambas as partes ou determinada de ofício pelo julgador. 6. In casu, a prova pericial foi requerida somente pela parte agravada, incumbindo-lhe, portanto,o pagamento dos respectivos honorários periciais, conforme estabelece o art. 95,caput,do CPC. 7. Precedentes: Acórdão 1724706, 07122270920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1743825, 07222199120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO,6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1829135, 07484358920238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVADA POR DOCUMENTOS. CRITÉRIO OBJETIVO. 5 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DESPESAS PELA PARTE REQUERENTE. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. O magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 3. A avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro do art. 98 do Código de Processo Civil. 4. De acordo com o art. 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito caberá a quem houver requerido a produção da prova ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 5. A mera inversão do ônus probatório, em sede de primeira instância, não acarreta, necessariamente, a modificação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais para afastar a regra geral prevista no art. 95 do Código de Processo Civil. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1836828, 07515753420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g. n. Na hipótese constante dos autos, a realização da perícia técnica no automóvel foi requerida pela parte agravada/autora (Id. 188664702) sendo, portanto, ao menos em uma análise superficial inerente ao momento processual, de sua reponsabilidade o pagamento dos honorários periciais. Vale registrar, ademais, que, conquanto a parte agravada tenha sido beneficiada com a justiça gratuita, a dificuldade financeira da parte em arcar com os custos da perícia não a torna impossibilitada de realizar a prova que lhe incumbe no processo. Isso porque, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, de acordo com o artigo 95, § 3o do CPC, esta poderá ser paga com recursos do estado, como se infere do artigo abaixo: “Art. 95. (...) § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” Salienta-se que as Portarias Conjuntas no 53/2011 e 101/2016 desse TJDFT contemplam os termos para o custeio dos honorários periciais pelo Estado, para atender às demandas dos beneficiários da justiça gratuita. Assim, o fato de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita, não enseja a inversão do ônus e nem tampouco a dos custos da prova, pois resta assegurada sua produção sem custos para o hipossuficiente que dela depende para comprovar os fatos constitutivos do direito que invoca. Nesse sentido, confira-se precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUERIMENTO EXCLUSIVO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO NA TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DOS ÔNUS DA PROV. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO PARA A PARTE RÉ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CASSADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal em ação de conhecimento em que se postula o recebimento de ressarcimento de valores descontados do contracheque de policial militar por força de decisão administrativa reconhecendo sua responsabilidade pela causação de acidente automobilístico envolvendo viatura policial por ele conduzida. 2. O custeio de prova pericial, ainda que requerida por beneficiário da gratuidade de justiça, não possui qualquer vinculação com a forma de distribuição do ônus probatório. Enquanto a distribuição dos ônus da prova constitui regra de julgamento, com pertinência apenas para o momento do sentenciamento do feito, as regras de custeio de prova pericial possuem regramento próprio, previsto no art. 95 do CPC, e que estabelece que o custeio da prova pericial é ônus processual da parte que a requer, sendo que, no caso de requerimento comum ou de determinação de ofício pelo Juízo, tal custo deverá ser rateado entre as partes. 3. Em se tratando de colisão traseira, presume-se que a culpa pela causação de acidente automobilístico seja do motorista que vem atrás do veículo sinistrado, ante a inobservância das regras elementares de trânsito (art. 28, 29, II, ambos do CTB) e que somente pode ser elidida mediante a demonstração inequívoca de um fato obstativo, relacionado à conduta de terceiro ou do próprio motorista do veículo da frente e que, assim, permita alcançar conclusão de que o acidente decorreu de causa diversa. Nesta hipótese, o condutor do veículo de trás é quem detém o ônus de provar que o acidente ocorreu por causas que refogem à sua atuação, não havendo que se cogitar a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal em ação movida com o intuito de afastar a sua responsabilidade por arcar civilmente com os danos que teria causado ao veículo. 4. Os beneficiários da justiça gratuita que postularem a produção de prova pericial são dispensados da responsabilidade de adiantar os honorários periciais, sendo que a referida prova deve ser custeada pelo próprio Tribunal, nos termos do art. 373, §3o, do CPC, e ainda, com apoio nas normas regulamentares deste Tribunal e do CNJ (Resolução 127 do CNJ e da Portaria Conjunta no 53/2011, atualizada e alterada pelas Portarias Conjuntas no 1o/2016 e 101/2016, e com base nos valores previstos na Resolução no 232/2016 do CNJ). 5. Se apenas a parte autora requereu a realização de perícia, a responsabilidade de arcar com o adiantamento dos encargos periciais deve recair apenas sobre ela, não sendo possível transferir à parte ré a obrigação de custear a produção de prova que não requereu. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para cassar a decisão recorrida. (Acórdão 1208278, 07123037220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Assim, verifico que há probabilidade do direito do agravante, bem como constato o perigo de dano, em face da determinação de que realize o adiantamento dos honorários periciais, no prazo de dez dias. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em relação à decisão de Id. 189545655, até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator